Tribunal: TJDFT
Processo: 0703515-56.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO CONTRATO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que indeferiu a inicial com fundamento na incompetência absoluta dos Juizados Especiais para o julgamento da causa, que visava à anulação de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável por alegado vício de informação, além da restituição de quantias pagas. Em suas razões sustenta a parte recorrente ser desnecessária a realização de prova técnica, pois o que se discute é a nulidade do contrato diante da alegada abusividade e vício de informação. Assim, não há que se falar em incompetência dos Juizados Especiais. Pugna pela anulação da sentença com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

II. Narra a parte recorrente ter contratado empréstimo por meio de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) com a parte recorrida, sem conhecimento de que os valores descontados diretamente em seu contracheque não viriam a liquidar a dívida, havendo, portanto, vício de informação. Sustenta a nulidade do contrato e requer a restituição simples dos valores pagos além do débito originalmente contraído.

III. Não há pedido de revisão do contrato, nem de apuração de encargos diversos dos contratados, hipóteses em que se poderia cogitar da necessidade de produção de prova pericial contábil e consequente incompetência dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95, artigo 3°).

IV. A alegada incompetência do juízo em situações como a dos autos tem sido frequentemente rejeitada pelas Turmas Recursais, como ilustram os seguintes precedentes: (Acórdão 1270839, 07587758320198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/8/2020, publicado no PJe: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1266128, 07098586620198070005, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1159829, 07221776720188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Relator Designado:ASIEL HENRIQUE DE SOUSA Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 19/3/2019, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1141681, 07099496020188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 10/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1277055, 07010755720208070003, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

V. Destarte, evidenciada a competência dos Juizados Especiais, o feito deve ter regular prosseguimento.

VI. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e provido para firmar a competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a presente demanda. Sentença anulada.

VII. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (artigo 55 da Lei 9.099/95), bem como pela ausência de contrarrazões.